Tribunal: TJBA
Processo: 0000164-17.2015.8.05.0133
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 0000164-17.2015.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUIZ DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITORORÓ INTERESSADOS: TAMILES SANTANA DOS SANTOS E OUTROS (2) Advogada: NÚBIA GEORGINA ROCHA DE SÁ PINHEIRO ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE. MATRÍCULA UNIVERSITÁRIA. COTAS PARA EGRESSOS DE ESCOLA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. EXIGUIDADE DO PRAZO. IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DO ACESSO À EDUCAÇÃO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM NECESSÁRIO REEXAME. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 0000164-17.2015.8.05.0133, em que figuram como interessados os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA, em necessário reexame, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.